Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não se verificam vícios no acórdão, uma vez que as matérias foram devidamente apreciadas, concluindo-se que o protocolo de contrarrazões em outros autos não afasta a intempestividade e que é válida a intimação por carta com AR enviada ao endereço constante nos autos e onde a intimada havia sido citada por oficial de justiça.
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.